Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002549-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WELTON PINTO CARVALHO - CPF: 091.948.347-09 (PACIENTE), Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RHYKELME CHAGAS DE SOUZA - CPF: 080.431.121-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Quantidade expressiva de entorpecente apreendido. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Impetração conhecida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, que que converteu sua prisão em flagrante em preventiva pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei nº 11.343/2006), visando a liberdade provisória
.

II. Questões em discussão

Há três questões: 1) desconhecimento da droga; 2) pressupostos da custódia cautelar; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A alegação de desconhecimento do paciente quanto ao transporte da droga constitui matéria de mérito a ser aferida na instrução criminal, não sendo passível de exame na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de aproximadamente 43,22 kg de maconha, quantidade expressiva que indica a gravidade concreta do delito e a periculosidade social da conduta imputada ao paciente.

O valor estimado da droga no comércio ilícito, de aproximadamente R$66.000,00, reforça a relevância da custódia para prevenir a reiteração criminosa, nos termos de precedentes do STJ (AgRg no HC nº 824.508/BA; HC nº 760.266/SP).

O transporte intermunicipal do entorpecente e o concurso de pessoas na prática do crime demonstram maior reprovabilidade da conduta, tornando inadequadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal (STJ, HC nº 264.109/SP).

A proximidade da audiência de instrução e julgamento justifica a manutenção da custódia para garantir a regularidade da instrução probatória sob controle do juízo processante.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II, 310, II, e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 7.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 25.8.2023; STJ, HC nº 760.266/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 29.3.2023; STJ, HC nº 264.109/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.9.2023; STJ, AgRg no RHC nº 171.308/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 3.11.2022; TJMT, HC nº 1027724-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 6.11.2024; TJMT, HC nº 1007225-37.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 3.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002549-12.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE(S): WELTON PINTO CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WELTON PINTO CARVALHO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1002157-37.2024.8.11.0023), que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 265840795).

O impetrante sustenta que: 1) não possuía conhecimento de que a passageira estava transportando drogas; 2) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 265840788), com documentos (ID 265840793).

O pedido liminar foi indeferido (ID 266841277).

O Juízo singular prestou informações (ID. 267979753).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento em parte da ordem e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUESTÕES ATINENTES AO MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELO NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 268455268)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.12.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...]A prisão preventiva é espécie de custódia provisória processual que visa garantir a
eficácia de um futuro provimento jurisdicional, evitar a prática de novos crimes, assegurar a produção de prova em Juízo ou, ainda, garantir a ordem pública. O instituto tem natureza cautelar, servindo para que o acusado/indiciado, que esteja em liberdade, não frustre ao procedimento jurisdicional, esvaziando o pronunciamento judicial definitivo.

[...]

Destarte, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão demonstrados, visto que os elementos de informação até agora coligidos ao presente feito indicam os custodiados como supostos autores dos delitos a si imputados. No tocante à necessidade da custódia dos flagrados nesse momento, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, verifico que a gravidade em concreto do crime praticado, evidencia a periculosidade dos agentes. Deste modo, a manutenção dos réus em liberdade representa um risco iminente à ordem pública, podendo gerar sensação de insegurança na comunidade. Trata-se, demais desses fundamentos, de crimes cujas penas privativas de liberdade máximas superam 04 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao disposto no art. 313, inciso I do CPP. Consigno, ainda, que a prisão cautelar ora imposta justifica-se diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida (43,2kg), bem como pelo modus operandi adotado pelos agentes e do demasiado conflito entre as narrativas de ambos, questões que serão objeto de melhor análise quando de eventual instrução probatória, mas, que, ao menos neste momento, revelam-se como motivos determinantes da necessidade da prisão dos custodiados. Ademais, diante do relatado pelos agentes da PRF sobre o forte cheiro exalado, tal situação indica, em tese, conhecimento sobre o que Welton transportava. Registre-se, por fim, que o LAUDO PERICIAL CRIMINAL Nº 511.3.10.9151.202 4.220158 -A02 atestou que a droga apreendida se trata de MACONHA (THC (tetrahidrocanabinol)), substância incluída na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil e, ainda, na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas. [...]

Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos constam, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado e, com inteligência no art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, por entender estarem presentes os requisitos necessários, CONVERTO A CUSTÓDIA EM FLAGRANTE DE WELTON PINTO CARVALHO e RHYKELME CHAGAS DE SOUZA (Nome social: TIFFANY CHAGAS DE SOUZA) EM PREVENTIVA [...]”

(Leonardo De Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID. 265840795)

Em 14.1.2025, o juiz da causa manteve a custódia preventiva do paciente, por entender que
“estão presentes os pressupostos e requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos autuados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.”
(PJe nº 1002157-37.2024.8.11.0023).

Em 21.1.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do corréu Rhykelme Chagas de Souza por tráfico de drogas e associação ao tráfico (PJe 1001155-58.2025.8.11.0003).

As defesas apresentaram resposta à acusação, sendo recebida a denúncia em 10.2.2025 e designada audiência instrutória para 30.4.2025 (PJe 1001155-58.2025.8.11.0003).

Pois bem.

A ausência de indícios de autoria [desconhecimento do entorpecente] retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 7.3.2024), retratada, também, no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Não obstante, verifica-se que: 1) o paciente seria motorista de aplicativo no município de Alto Araguaia; 2) Rhykelme Chagas de Souza [corréu] informou à autoridade Policial não ter sido o responsável por chamar o paciente para a corrida “Cuiabá x Alto Araguaia”, bem como que o paciente foi quem se deslocou para buscar a mala; 3) segundo o paciente, Rhykelme Chagas de Souza lhe contratou para buscá-lo no município de Cuiabá e negou ter passado em outro endereço para pegar a mala; 5) teria cobrado R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais “pela corrida”, recebendo antecipadamente R$ 800,00 (oitocentos reais), via pix, de Adriano Júnior Mendonca Rocha, terceira pessoa desconhecida; 6) os policiais informaram que no momento da abordagem, havia forte cheiro de maconha no veículo (fls. 36); 7) não autorizou
“aos policiais civis acesso aos celulares”
.

As incongruências nas narrativas do paciente e corréu, somados às declarações dos policiais acerca do forte cheiro da maconha durante a abordagem reforçam o possível envolvimento do apelante com o fato, a constituir indícios de autoria delitiva, os quais serão melhor apurados durante a instrução probatória.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão de aproximadamente 43,22 kg (quarenta e três quilos e vinte e dois gramas) de maconha, dividida em “diversos” tabletes.

Atente-se que a maconha apreendida [22kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa significativa quantidade de maconha apreendida e o seu valor comercial justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA - Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.8.2023; HC nº 760.266/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior -29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, bem como na presença de indícios de envolvimento [...] com a organização criminosa Comando Vermelho.”
(HC 1027724-42.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 6.11.2024, p. 9.11.2024)

Logo o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em narcotraficância intermunicipal [transporte de Cuiabá para Alto Araguaia], praticada em concurso de pessoas [Rhykelme Chagas De Souza], a demonstrar maior reprovabilidade da “
ação ao meio social”
(STJ, HC nº 264.109/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 19.9.2023).

Nesse quadro, sopesada
“a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”
(STJ, AgRg no RHC nº 171.308/SC – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.11.2022).

Enfim, a designação da audiência de instrução e julgamento [30.4.2025] recomenda manutenção da prisão preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007225-37.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 3.5.2024), que poderá reavaliar os fundamentos/necessidade da prisão.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025